Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. AUTOEXECUTORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO CONSTATADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Sentença na origem. Contagem especial de tempo de serviço. No processo de origem (0744496-63.2017.8.07.0016) a sentença reconheceu o direito do agravado em ter seu tempo de serviço considerado como prestado em condições especiais, se considerando a data de início como 29/09/1989. A sentença transitou em julgado em 21/09/2018 (certidão de id 23042266).
3 – Cumprimento de sentença. O título em exame reconheceu ao autor o direito de contar o tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições insalubres, desde 29/09/1989 como especial, para fins de aposentadoria. Resta evidente que tal provimento tem natureza declaratória, que traz consigo a carga da autoexecutoriedade: tem eficácia imediata e automática e não comporta execução. Não há que se falar em obrigação de fazer. Logo, o autor, desde o trânsito em julgado da sentença (21/09/2018), já conta com o tempo de serviço prestado, bastando requerer o benefício que ele lhe assegura: aposentadoria ou abono, se o tempo for suficiente, ou aguardar se não for. Isso independe de Certidão. Evidentemente, a Administração não lhe negará o direito que decorre de título judicial com transito em julgado.
4 – Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. O período anterior a 29/04/1995, que a ré informa não deter registro em razão de problemas no sistema “NetTerm”, que armazena as informações financeiras, funcionais, processuais de extrema relevância para a vida funcional dos servidores, não constitui óbice nem condição à eficácia da sentença que reconheceu o período. Assim, as dificuldade de gerenciamento dos arquivos por parte da Administração não se equiparam a situação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, que não existe. Neste quadro, por entender que os registros não constituem óbice ao exercício dos direitos que decorrem do título, é incabível a imposição de multa à ré. Agravo de instrumento a que se dá provimento para reformar a decisão que impôs o pagamento da multa.
5 – Recurso conhecido e provido.